Tribunal: STF
Processo: HC 190683
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTELIONATO – AÇÃO PENAL – LEI Nº 13.964/2019 – APLICAÇÃO NO TEMPO. A exigência de representação tem aplicação aos casos em que não tiver sido oferecida denúncia, independentemente do momento da prática do crime.



    PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida cautelar diversa, adequada é a custódia provisória. 



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A existência de filho adolescente não justifica o reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida. 



    PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.